Tribunal: CARF
Processo: 10725.002601/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002601/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.762 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
GILBERTO CRISTIANO BROCHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002601/2008-09
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.762 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002601/2008-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 48), interposto contra o Acórdão 12-44.450
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ -
DRJ/RJ1 (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, procedente a Impugnação
do contribuinte com manutenção parcial do crédito tributário, apresentada diante de Notificações
de Lançamento (e-fls. 6 e 31/37) relativas (i) a Multa Por Atraso na Entrega da Declaração, no
valor de R$ 1.095,08, de 16/08/2008, Exercício 2005, Ano Calendário 2004, e (ii) a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, com data de lavratura 09/06/2008, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que
apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 4.205,93, sobre o qual
incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. A DRJ alterou os valores lançados, reduzindo-os
conforme se verá no decorrer deste voto.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ1, aqui exposto por sinteticamente
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento com exigência de crédito
tributário no valor de RS 1.095.08, referente à multa pelo atraso na entrega da
declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2005.
O contribuinte apresenta a impugnação, alegando, em resumo, que em sua Declaração
original foi apurado imposto devido no montante de RS 903,94 e que, portanto, a Multa
por Atraso na Entrega da Declaração deveria ser de RS 180,78. Informa que a multa que
lhe fora cominada no valor de RS 5.475,40 é decorrente da Notificação de Lançamento
de n° 2005/607430403072124 , objeto de SRL ainda não analisada.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Acatada a Solicitação de Retificação de Lançamento, a multa aplicada por
atraso da declaração originalmente entregue deverá ser alterada tomando-
se por base o novo imposto devido apurado.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não foi contestada, devendo
ser mantido o lançamento correspondente ao valor reconhecido pelo
contribuinte referente ã multa por atraso na entrega da Declaração.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Impende, neste momento, transcrever excertos do Voto da Decisão de Primeira
Instância, a fim de ser esclarecida a procedência da impugnação e a manutenção parcial do
Crédito Tributário:
Voto
(...).
Analisando os documentos que compõem o processo, verifico que a multa por atraso na
entrega da Declinação referente ao exercício de 2005 foi lançada com base em valores
apurados em revisão de Declaração, na qual foram cominadas as infrações Omissão de
Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica Caixa Econômica Federal e Compensação
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.762 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002601/2008-09

Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte INSS (NL às fls. 31/37). Verifico,
também que a SRL mencionada pelo contribuinte, e que até o momento da impugnação
não havia sido analisada, foi totalmente deferida (fls. 39), impondo o cancelamento das
infrações.
Assim, há que ser dada razão ao interessado, recalculando-se a Multa por Atraso na
Entrega da Declaração com base no valor que permaneceu após o resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento.
Confrontando-se o lançamento decorrente da revisão da Declaração com o apurado após
a SRL (fls. 38), verifico que o valor de imposto devido calculado foi reduzido de R$
5.475,40 para RS 903,94, conforme originalmente informado pelo Contribuinte na
DAA/2005 (fls. 29/30).
Consoante o prescrito na Lei n2 8.981, de 1995, art. 88, inciso IL c/c a Lei no 9.249, de
1995, art. 30, quando há imposto devido, como no presente caso, a multa deverá ser
aplicada à razão de 1% ao mês ou fração sobre o valor desde imposto apurado,
observado o valor mínimo de RS 165,74 e o máximo de 20% sobre o imposto devido.
Assim, como a data da entrega foi em 28/05/2008, 37 meses apôs o prazo, deverá ser
aplicada a multa de RS 180,78, resultante da multiplicação do percentual de 20% sobre
o valor de RS 903,94.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se parcialmente o valor da multa por atraso na entrega da declaração, como a
seguir se demonstra.

Recurso Voluntário

5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
20/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 46/47), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 12/04/2012 (protocolo de e-fl. 48), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- aponta ser portador de cardiopatia grave, permanecendo em tratamento médico
conforme relato médico anexo;
- ressaltar que, de acordo com a lei 7.713/88 estaria isento de impostos, taxas e
tributos conforme artigo 6 e inciso da referida lei.
- anexa documentos não apresentados em fase impugnatória.
6. Seu pedido final é pela isenção da taxa cobrada.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Quanto ao
seu conhecimento, maiores apreciações serão discorridas no presente voto.
9. Pode-se ainda verificar que não há argumentos preliminares ou mesmo de
ofício a serem apreciados na lide.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.762 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002601/2008-09

10. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos e
provas não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos
e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos,
em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto
as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
11. Mister notar que o recorrente não pode modificar seu pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, e apresentando novos documentos, sob
pena de violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de
jurisdição administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já
destacado, em especial ao § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de
Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos
referidos.
12. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, e as novas provas
acostadas, não antes levantadas no curso do contencioso e referentes à parte da lide não
impugnada, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo normativo para tanto.
13.Portanto, não há que serem acatadas novas alegações e provas do contribuinte,
as quais restam preclusas, e verifica-se na presente lide a impossibilidade de tornar a Notificação
de Lançamento improcedente, assim irretocada deve remanescer a Decisão a quo.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital